Tribunal: TJES
Processo: 5008485-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008485-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMARIO KRUGER JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Osmario Kruger Junior, Kessia da Silva Almeida Kruger e A. L. R. K. contra decisão que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel objeto de servidão administrativa em favor de Asa Branca Transmissora de Energia S.A.. Os recorrentes alegam a consumação da decadência do direito à imissão provisória, dado o transcurso de mais de 120 dias entre a publicação da Resolução Autorizativa da ANEEL e o ajuizamento da ação, bem como impugnam a suficiência do depósito prévio baseado em avaliação unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo de 120 dias para o requerimento de imissão provisória na posse fundado em urgência nas ações de servidão administrativa; (ii) estabelecer se o depósito prévio apurado unilateralmente pela concessionária viabiliza a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse, nas ações de servidão administrativa, exige a alegação de urgência e o depósito de quantia arbitrada, conforme o caput do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O prazo de 120 dias previsto no § 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 possui natureza decadencial e conta-se a partir do momento em que a urgência é efetivamente alegada, e não necessariamente da data do decreto de utilidade pública.

A declaração de urgência pode ocorrer no ato expropriatório ou em momento posterior, inclusive no ajuizamento da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo a adequar o pedido à conveniência da administração e ao interesse público.

No caso concreto, a urgência declarou-se concomitantemente ao ajuizamento da ação e ao pedido de imissão, razão pela qual não se operou a decadência, estando o pleito dentro do prazo legal.

A supremacia do interesse público e a necessidade de cumprimento do cronograma de obras para fornecimento de energia elétrica justificam a imissão provisória.

A avaliação unilateral realizada pela expropriante, acompanhada do respectivo depósito, satisfaz os requisitos para a imissão provisória, resguardando-se a apuração definitiva da justa indenização para a fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 120 dias para requerer a imissão provisória na posse inicia-se na data em que a urgência é alegada, podendo esta ocorrer no momento do ajuizamento da ação, independentemente da data da declaração de utilidade pública.

O depósito prévio baseado em avaliação unilateral, somado à declaração de utilidade pública e à urgência, autoriza a imissão provisória na posse em servidão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: § 1º, § 2º e § 3º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Resolução Autorizativa ANEEL nº 14.958/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.179.830, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN de 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008485-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMARIO KRUGER JUNIOR, KESSIA DA SILVA ALMEIDA KRUGER, A. L. R. K.

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSMARIO KRUGER JUNIOR
,
KESSIA DA SILVA ALMEIDA KRUGER
e
A. L. R. K.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação de servidão administrativa nº 5001077-48.2025.8.08.0045, que concedeu a liminar de imissão provisória na posse do imóvel em favor de
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
.

Sustentam Os Agravantes, em síntese, que a decisão agravada concedeu a liminar de imissão provisória na posse com base no depósito prévio de quantia unilateral e em alegada urgência. Contudo, argumentam que o pedido da Agravada não se enquadra nos moldes da legislação para ser caracterizado como urgência. Aduzem que o Decreto-Lei nº 3.365/41, em seus parágrafos 2º e 3º do artigo 15, estabelece que a alegação de urgência obriga o expropriante a requerer a imissão provisória em até 120 (cento e vinte) dias, prazo que não foi cumprido pela Agravada, haja vista que a Resolução Autorizativa nº 14.958 da ANEEL, que declarou a utilidade pública do imóvel, foi publicada em 20/11/2023, e a ação foi ajuizada apenas em 30/01/2025, o que configura um interregno de 520 dias. Argumentam, ademais, que a Agravada não logrou êxito em comprovar a urgência para a imissão provisória, nem o início das obras de construção da linha de transmissão. Afirmam, ainda, que a mera avaliação unilateral apresentada pela Agravada é insuficiente para estabelecer a "justa indenização" e não atende aos parâmetros do artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Pois bem.

No que concerne à imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa, o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe que, se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada, o juiz o imitirá provisoriamente na posse do bem.

Contudo, o § 2º do mesmo artigo preceitua que a alegação de urgência, que não pode ser renovada, obriga o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

E o § 3º estabelece que, excedido esse prazo, não será concedida a imissão provisória.

Analisando os autos, verifica-se que a Resolução Autorizativa nº 14.958, da ANEEL, que declarou o imóvel de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, foi publicada no Diário Oficial da União em 20/11/2023, enquanto a ação de origem, por sua vez, foi ajuizada em 30/01/2025,
com
a declaração de urgência e
o
pedido de imissão na posse do imóvel.

Embora haja um interregno considerável entre a publicação da resolução autorizativa e o ajuizamento da ação, os documentos indicam que a Agravada atendeu aos requisitos para a concessão da servidão administrativa. Explico.

A Resolução Autorizativa nº 14.958/2023 da ANEEL, publicada em 20/11/2023, obriga a Agravada a promover a instituição da servidão amigável ou judicialmente,
podendo invocar
o caráter de urgência nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução,
podendo
, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956
;

Sobre a “urgência”, esta pode vir a ser declarada no próprio decreto expropriatório, podendo sê-lo, também, após esse ato,
inclusive quando já em curso a ação de desapropriação.

Nos dizeres do STJ, “
Ademais, a despeito de já ter me manifestado em sentido contrário no passado, há algum tempo já me reposicionei para admitir a possibilidade de
referida
urgência
ser invocada, tanto no Decreto de Utilidade Pública
quanto, posteriormente, em outro momento que a administração entender mais oportuno e conveniente
.

Assim o fiz para adequar meu entendimento pessoal à
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, se dentro do
prazo
de
120 dias
previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei 3.365/41, presume-se que a administração, em prol do interesse público, tem pressa em ser imitida na posse. Voltando-me ao caso dos autos, em 06 de dezembro de 2019 o Prefeito de Governador Valadares declarou a utilidade pública sobre o imóvel (ordem nº 13).
A
urgência
para fins de
imissão
provisória na posse se deu quando do ajuizamento da presente ação, em 07 de novembro de 2022.
Portanto, a administração teria
120 dias
, a contar do ajuizamento da ação para requerer a
imissão
provisória na posse do imóvel
.

Tal requerimento, contudo, se deu na mesma data do ajuizamento, de forma que dentro do
prazo
decadencial.
” (REsp n. 2.179.830, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 07/05/2025.).

No caso concreto
a urgência fora declarada apenas com o manejo da ação de origem
, do que decorre a ausência de probabilidade do argumento do agravante, que conta o prazo decadencial de 120 dias previsto para a imissão, do ato expropriatório, o que não me parece corresponder à realidade dos autos.

Portanto, vejo atendidas as formalidades da declaração de urgência e do prazo decadencial do art. 15, § 2° do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Em concreto, a urgência decorreria do atraso nas obras de construção da linha de transmissão, com as consequentes implicações negativas no cronograma, que passa, necessariamente, pela área do imóvel dos Agravados, impondo-se a liberação da faixa de passagem da linha de transmissão visando a operacionalização das obras.

Encontra-se em risco, portanto, o cumprimento do contrato, com prazo fixado para o início do fornecimento da energia elétrica, daí decorrendo a urgência mencionada.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a imissão provisória na posse em servidão administrativa é cabível quando observados os requisitos legais, quais sejam, a declaração de utilidade pública e o depósito prévio da indenização.

Contudo, é pacífico o entendimento de que a avaliação unilateral realizada pelo expropriante não é suficiente para fins de justa indenização.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau deferiu a imissão na posse com base no depósito prévio e na urgência da medida, considerando a supremacia do interesse público e a essencialidade do fornecimento de energia elétrica.

Embora a avaliação unilateral para fins de indenização seja questionável,
a comprovação da utilidade pública e o depósito prévio da quantia, ainda que unilateralmente apurada, parecem preencher os requisitos mínimos para a imissão na posse.

Ademais, como dito, a documentação anexada demonstra a declaração de utilidade pública do imóvel para a instalação da linha de transmissão de energia elétrica.

O risco de lesão de difícil reparação invocado pelos Agravantes, decorrente da iminência de sofrerem as consequências da servidão antes da justa indenização, não se sobrepõe, neste momento processual, à presunção de legalidade da decisão de primeiro grau, notadamente quando baseada na supremacia do interesse público sobre o privado.

Desta feita, ausente a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008485-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMARIO KRUGUER JUNIOR E OUTROS

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSMARIO KRUGUER JUNIOR E OUTROS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, que deferiu o pedido antecipatório
.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso, por compreender que restou comprovada a situação de urgência, o interesse público e a possibilidade de deferir a imissão na posse mediante depósito da quantia arbitrada em laudo particular.

De plano, coaduno com a compreensão externada acerca da situação de interesse público na servidão pretendida, em especial diante da atividade a ser realizada pela sociedade recorrente.

A
demanda originária cuida
da instituição de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão Medeiros Neto II – João Neiva 2, circuito simoles, 500Kv, nos estados de Minas Gerais, Bahia e do Espírito Santo.

Sabe-se que a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Todavia,
embora a agravada alegue que a área já foi declarada como de utilidade pública, a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, fazendo surgir para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional.

No ponto, o DL 3365/41 assim dispõe:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com
o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

(...)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Interpretando a referida legislação, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que,
regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia,
da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial"
(ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Como se verifica, entende aquela Corte Superior que, como regra, necessária a manifestação da parte contrária sobre os valores apurados unilateralmente pela concessionária, salvo quando o depósito cumprir as exigências do §1º do art. 15 do DL 3.365/1941, hipótese não vislumbrada na hipótese, uma vez que a quantia ofertada não faz qualquer correlação com os valores elencados no dispositivo legal mencionado.

Da análise do laudo pericial que embasou o valor da indenização ofertado, extrai-se que nada menciona acerca da incidência do IPTU ou ITR na área objeto da demanda e eventual avaliação, bem como do valor locativo, se for o caso do IPTU.

Com efeito, a decisão recorrida, ao deferir a medida liminar, equivocou-se ao não observar que a ausência de avaliação técnica submetida ao contraditório inviabiliza a concessão de imissão antecipada na posse, uma vez que o ingresso forçado em propriedade privada antes da definição judicial da justa indenização – ainda que provisória – somente se legitima quando plenamente demonstrada a observância dos requisitos legais que asseguram a proteção dos direitos fundamentais dos expropriados, em especial o devido processo legal e o direito de propriedade.

Embora a autora sustente a supremacia do interesse público sobre o privado e invoque precedentes que reconhecem a viabilidade da imissão com base em laudo unilateral, tal fato não dispensa a necessária verificação dos elementos descritos no decreto-lei, imprescindíveis a aferição, ainda que provisória, da razoabilidade do valor depositado.

Importa ainda destacar que, em matéria de intervenção estatal na propriedade privada, a jurisprudência do STJ vem reiteradamente repelindo pretensões que visem afastar o contraditório quanto à avaliação prévia da indenização, sob pena de violação à cláusula do devido processo legal e à própria segurança jurídica das relações possessórias. Nesse sentido:

(...) 2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.(...). (AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso concreto, a ausência de indicação, no laudo particular, da análise das hipóteses previstas no art. 15, §1º, do DL 3.365/1941, impede reconhecimento de que a quantia oferecida é minimamente compatível com os prejuízos decorrentes da servidão administrativa imposta ao bem imóvel dos agravantes.

Outrossim, não se verifica, dos documentos acostados na origem, prova inequívoca
concreta
de que o atraso na imissão comprometerá de forma irreversível o cronograma de execução da obra ou acarretará dano concreto à coletividade,
razão pela qual o
periculum in mora
alegado na origem carece de robustez probatória
.

De conseguinte, divirjo do eminente Relator para
dar provimento
ao recurso e revogar a decisão recorrida, indeferindo a imissão na posse.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY